Tribunal: TJBA
Processo: 8028995-71.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028995-71.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIVANI DA CUNHA REGO FALCAO Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO SUPERINTENDENTE DA SUPREV. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VECIMENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ADVENTO DA EC 103/2019. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. INEXISTÊNCIA DA LIMITAÇÃO DESDE ENTRADA EM VIGOR DA ALUDIDA EMENDA CONSTITUCIONAL. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO NO ATO DE APOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO POR FORÇA DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE QUE DEIXOU DE EXISTIR COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado, contra suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Superintendente da Previdência do Estado da Bahia, com base em descontos, a título de verba previdenciária que teriam sido efetuados indevidamente no contracheque da impetrante. II - Preliminar de ilegitimidade passiva. Considerando o pleito da impetrante versa sobre benefício previdenciário, é nítido que as autoridades indigitadas coatoras guardam pertinência com a lide. III - Mérito. A impetrante objetiva através do presente mandado de segurança, que seja mantida a base de cálculo vigente à época da concessão do benefício para fins de desconto na contribuição previdenciária, direcionando sua insurgência contra a Lei Estadual nº 14.250/2020, que promoveu alterações na Lei nº 6.677/94, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, e na Lei nº 11.357/09, que organiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. IV - Destaca-se que a Lei Estadual nº 14.250/2020 promoveu alterações com o fito de restabelecer o equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Desta forma, julgo ser totalmente legal a contribuição contestada pela Impetrante, considerando que se ampara na Constituição Federal. V - Os inativos e pensionistas portadores de doenças incapacitantes, anteriormente contribuíam para o RPPS pelo que excedesse o teto do RGPS, em vista do disposto nas antigas redações dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 71 da Lei nº 11.357/2009, que estava amparado na previsão do § 21 do art. 40 da CF/88 c/c o art. 4º da EC nº 41/2003. VI - Com a revogação do § 21 do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 103/2019, não mais subsiste a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores isentos do Imposto de Renda em virtude de doença grave (dobro do teto dos benefícios do RGPS), desde a entrada em vigor da EC nº 103/2019. VII - Inexiste direito adquirido em favor da demandante no que diz respeito a não incidência da contribuição previdenciária sobre seus proventos, eis que, o art. 40, em seu §18, da Carta Magna preceitua: “Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”. VIII - Segurança Denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8028995-71.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante DIVANI DA CUNHA REGO FALCÃO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA